Tribunal: TJES
Processo: 5018237-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018237-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA LIMA
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018237-24.2022.8.08.0035

RECTE.: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA LIMA

RECDO.: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRAS ONLINE. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que adquiriu um Purificador de água através do site da recorrida, previsto para ser entregue até o dia 19 de julho, o qual somente foi recebido em 26 de julho, uma semana após o prazo estipulado. Vem a juízo requerer reparação moral pelo dano suportado.

Em sede recursal (ID 6136780), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para julgar procedente a compensação pelos danos morais suportados.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 6137186), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6136777), dispôs que: “
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença; isso porque, em que pese a irresignação autoral, não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais.

Entendo que não merece acolhida o pleito autoral, eis que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por dano ocorrido na esfera extrapatrimonial.

Não restou demonstrada, no presente, a prática de qualquer ato ilícito pela empresa recorrida, que não só apresentou solução extrajudicial do problema na mesma data em que o presente processo foi protocolado, como também apenas atrasou a entrega do bem em uma semana.

Entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que a empresa se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Ademais, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao indivíduo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)